Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713445-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INALDO BORGES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INALDO BORGES DE SOUSA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de busca e apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., ora autor/agravado, nos seguintes termos: “(...) Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo supramencionado em favor da parte autora, o qual deverá ser entregue a um dos depositários fiéis. (...)” Na origem, informa o réu/agravante se tratar de ação de busca e apreensão movida em seu desfavor, na qual foi deferida medida liminar pela decisão agravada. Argumenta ter direito à revisão das cláusulas contratuais constantes do contrato de financiamento do automóvel. Narra ter perdido o emprego durante a pandemia, o que lhe impediu de pagar as prestações do contrato. Aduz que a notificação extrajudicial é nula, pois a correspondência foi recebida por terceira pessoa, estranha à relação contratual. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, com o consequente recolhimento do mandado de busca e apreensão. É o relatório. DECIDO. Concedo ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, ressalto que a decisão agravada nada dispôs sobre revisão de cláusulas contratuais ou resolução do contrato por onerosidade excessiva, diante da perda de emprego do réu/agravante. Assim, tendo em vista que a matéria não foi submetida ao contraditório, deixo de analisar a referida questão nesta decisão, a fim de evitar a supressão de instância, além de resguardar os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Em relação à alegada irregularidade da notificação extrajudicial, o Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 2o, §2o, faz a seguinte previsão: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” (grifos nossos) Nesse sentido, a comprovação da constituição em mora do réu/agravante pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de assinatura da parte no aludido documento. No caso dos autos, a mora foi suficientemente comprovada por meio do aviso de recebimento ID Num. 110828279 dos autos originários. Assim, demonstrada a regularidade da notificação, não fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes em casos análogos: “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Defere-se o pedido de litigância sob o pálio da Justiça Gratuita quando a parte demonstra perceber rendimento mensal inferior a cinco salários mínimos, conforme critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução no 140/2015. 3. O Decreto-Lei n. 911/69 exige, em seu art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 4. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ dispõe que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. 5. A demonstração de envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato atende ao requisito de constituição da mora do devedor. 6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1211720, 07041538720198070005, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. INVALIDADE DO ATO. NÃO VERIFICADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIAS NOS DADOS. CÓPIA. JUNTADA DE ORIGINAL. VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, em que pese a mora decorrer do simples vencimento do prazo para o pagamento, exige-se a comprovação de que o devedor foi notificado do seu atraso, propiciando ao credor se valer da medida judicial de busca e apreensão, requisito indispensável, conforme o enunciado da súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esse e. Tribunal vem adotando o entendimento firmado no REsp 1.292.182/SC de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no qual, a demonstração da mora, em alienação fiduciária, para ensejar o ajuizamento de ação de busca e apreensão pode ser feita mediante protesto, por carta registrada, expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo que, em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 3. As divergências apontadas pelo devedor, entre os dados constantes da notificação extrajudicial e a cédula de crédito bancário (número do instrumento e data de vencimento das parcelas), constituem em vício sanável, não levando à extinção do feito sem resolução do mérito, sem que antes seja oportunizado ao autor corrigi-lo. 4. Descabe a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse esteio as questões referentes a autenticidade ou fidedignidade do contrato devem ser dirigidas ao juízo de origem. 5. O crédito decorrente da cédula de crédito bancário somente se transfere mediante endosso em preto, fato que limita a sua circulação. Assim, não se faz necessária a juntada da via original do referido documento na ação executiva. E, ainda que se privilegie entendimento contrário sobre o tema, a diligência deve ser facultada ao autor, não ensejando, de pronto, a inépcia da inicial. 6.Recurso desprovido.” (Acórdão 1383141, 07268392020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Assim, não demonstrados os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora